Tribunal: TJDFT
Processo: 0740893-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0740893-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATHEUS NOGUEIRA CARVALHO, PAULO LIMA NOGUEIRA AGRAVADO: DJAN GOMES LIMA, RAFAEL ALVES LIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MATHEUS NOGUEIRA CARVALHO contra decisão (ID 210115265) da Terceira Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de despejo por falta de pagamento ajuizada em desfavor de DJAN GOMES LIMA e RAFAEL ALVES LIMA, indeferiu a tutela de urgência pela qual o autor pede o deferimento liminar para a desocupação do imóvel. Em suas razões (ID 64458558), alega que: 1) as partes celebraram contrato de locação de imóvel; 2) os locatários não apresentaram a documentação necessária para elaboração de contrato, portanto, a locação é verbal; 3) o contrato foi cumprido regularmente por 4 meses, até que em abril de 2024 o locatário parou de adimplir o aluguel, as contas de água e luz; 4) de acordo com o §1 do art. 59 da Lei 8.245/91, a liminar de desocupação deve ser concedida independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel; 5) a caução não pode ser considerada como adiantamento do aluguel. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que seja deferida a expedição de despejo compulsório. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Preparo recolhido (ID 64687153). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para o deferir a antecipação da tutela. O propósito recursal consiste em definir se, em análise liminar, é o caso de ser deferida a ordem de despejo dos réus. A Lei do Inquilinato admite a concessão de liminar de despejo em caso de falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, desde que o contrato esteja desprovido de qualquer das garantias (art. 59, §1). No caso, não é possível apurar em quais termos o contrato verbal foi estabelecido entre as partes. As circunstâncias e o contexto no qual ocorreu o inadimplemento precisam ser esclarecidos durante o curso do processo de conhecimento. No mesmo sentido, registrem-se julgados desta Sexta Turma: “PROCESSO CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSENTES OS REQUISITOS LEGAIS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONTRATO VERBAL. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 300 do Código de Processo Civil dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. In casu, os elementos constantes dos autos demonstram a necessidade de dilação probatória afim apurar em que termos o contrato verbal foi estabelecido. 3. Nesse aspecto, diante da ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, e ante a necessária dilação probatória na origem, impõe-se o indeferimento do pleito antecipatório. 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1824963, 07471307020238070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2024, publicado no DJE: 2/4/2024)” A necessidade de aprofundamento da matéria - com instrução probatória sob o crivo do contraditório e da ampla defesa - impede a antecipação dos efeitos da tutela. INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de novembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator